Tribunal: TJSP
Processo: 2207778-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Prova – Perícia grafotécnica – Agravada que impugnou a assinatura a ela atribuída, inserida nos contratos de empréstimo - Custeio da perícia grafotécnica que foi atribuído ao banco agravante, o qual produziu os documentos – Cabimento - Aplicação do art. 429, II, do atual CPC – Fato de a agravada ser beneficiária da justiça gratuita que é irrelevante para o deslinde da questão - Banco

Ementa:
Prova – Perícia grafotécnica – Agravada que impugnou a assinatura a ela atribuída, inserida nos contratos de empréstimo - Custeio da perícia grafotécnica que foi atribuído ao banco agravante, o qual produziu os documentos – Cabimento - Aplicação do art. 429, II, do atual CPC – Fato de a agravada ser beneficiária da justiça gratuita que é irrelevante para o deslinde da questão - Banco agravante que deve arcar com o custeio da perícia no tocante aos documentos por ele apresentados – Agravo desprovido.